Tribunal: TJPA
Processo: 0803320-20.2022.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803320-20.2022.8.14.0024

APELANTE: SILVANIRA LUCAS DA SILVA

APELADO: JAMILDO PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. PRAZO EM DOBRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA. SUSPENSÕES FORENSES. CÔMPUTO CORRETO DO PRAZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Silvanira Maria do Socorro Costa, assistida pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível por intempestividade, no bojo de ação de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha. A agravante sustenta erro na contagem do prazo recursal, invocando o direito à contagem em dobro e a existência de suspensões forenses durante o período.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade da apelação interposta pela Defensoria Pública, considerando-se o prazo em dobro previsto legalmente e as suspensões de prazos processuais ocorridas durante o período.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo recursal da apelação é de 15 dias úteis, conforme o art. 1.003, § 5º, do CPC, com contagem em dobro para a Defensoria Pública, nos termos do art. 186 do CPC e art. 128, I, da LC nº 80/94.

4.

A intimação da Defensoria ocorreu em 15/02/2024, iniciando-se a contagem no primeiro dia útil subsequente (16/02/2024). Considerando o prazo de 30 dias úteis (15 x 2), o termo final para interposição do recurso recaiu em 01/04/2024.

5.

A apelação foi interposta em 02/04/2024, ultrapassando o prazo legal, conforme atestado em certidão de intempestividade nos autos, inexistindo comprovação hábil de tempestividade por parte da agravante.

6.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, inexistindo
error in procedendo
na contagem do prazo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apelação interposta pela Defensoria Pública deve observar o prazo legal de 15 dias úteis, contado em dobro, com início no primeiro dia útil subsequente à intimação da sentença.

2.

A comprovação da tempestividade recursal incumbe exclusivamente à parte recorrente.

3.

A interposição do recurso após o termo final do prazo legal acarreta o não conhecimento por intempestividade, ainda que se alegue suspensão de prazos sem comprovação nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.003, § 5º; 186; 219; 224; LC nº 80/94, art. 128, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Acórdão nº 187.752, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 12/03/2018, publ. 03/04/2018; TJPA, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Público, j. 27/09/2018, publ. 27/09/2018.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0803320-20.2022.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ITAITUBA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: SILVANIRA MARIA DO SOCORRO COSTA —
(Adv. Defensoria Pública do Estado do Pará)

AGRAVADO: EDSON GOMES DOS SANTOS
(Adv. Daliane Alves Nogueira - OAB/PA 33.419-B)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno em apelação cível
interposto por
Silvanira Maria do Socorro Costa
, assistida pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 28889260) que não conheceu do apelo interposto nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/ partilha, sob fundamento de intempestividade, com amparo no art. 932, III, do CPC e art. 133, X, do Regimento Interno deste Tribunal.

Inconformada, sustenta a agravante, em resumo, que houve
error in procedendo
na contagem do prazo da apelação; alega possuir prazo em dobro (art. 186 CPC e art. 128, I, LC 80/94) e que, consideradas as suspensões de prazos no Carnaval/2025, o termo final teria ocorrido em 02 de abril, data da interposição do recurso, motivo pelo qual o mesmo seria tempestivo.

Por sua vez, o agravado apresentou contrarrazões defendendo que todos os atos processuais ocorreram em 2024, ano em que a ciência da DPE se deu em 15/02/2024 e o prazo em dobro findou em 01/04/2024, de modo que a apelação protocolada em 02/04/2024 é intempestiva; ademais, menciona a existência de certidão de intempestividade. Requer, assim, a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço
do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge a controvérsia dos autos em definir se a apelação interposta pela Defensoria Pública era ou não tempestiva, considerando a contagem do prazo recursal em dobro e as eventuais suspensões forenses no período.

Conforme se depreende dos autos, a ciência da Defensoria ocorreu em 15/02/2024, e a apelação foi protocolada em 02/04/2024. Aplica-se o prazo recursal de 15 dias úteis (art. 1.003, § 5º, CPC), contado em dias úteis (arts. 219 e 224 CPC) e em dobro para a Defensoria Pública (art. 186 CPC; art. 128, I, LC 80/94).

Assim, não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, uma vez que além de estar devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência deste e. Tribunal, não tendo o Agravante Artur invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica dos autos.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada, na fração de interesse:

“Feitos os esclarecimentos e em análise dos autos, verifica-se que o Recurso não deve ser conhecido em razão de sua intempestividade.

No caso concreto, temos que a sentença foi publicada em 12/02/2014, tendo a Defensoria Pública do Estado do Pará, registrado ciência da r. sentença em 15/02/2024 através da Sra. LILIAN DE AGUIAR VALENTIM, tendo como prazo final para manifestação a data de 01/04/2024. Todavia, a interposição do recurso se deu 02/04/2024, com a interposição e apresentação de suas razões.

Com efeito, consta nos autos certidão da Secretaria do Juízo ‘a quo’ atestando a intempestividade do apelo (PJe ID nº 19609999).

Ressalta-se que a demonstração da tempestividade recursal é providência que compete à parte, não havendo nos autos comprovação hábil a demonstrar que a Apelação foi interposta no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.003, § 5º do CPC de 2015:

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§ 5º
Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.
Grifo nosso.

E, ainda, conforme precedentes deste e. Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR. TRATAMENTO MÉDICO. DECISÃO MONOCRATICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL POR TER SIDO INTERPOSTA FORA DO PRAZO LEGAL. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS ASSENTADOS NA DECISÃO IMPUGNADA ACERCA DA INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO INTERPOSTA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. Recurso de Apelação protocolizado a destempo não pode ser conhecido face a ausência de pressuposto extrínseco e implemento da preclusão temporal. 2. Agravo conhecido e improvido. À unanimidade. (TJPA, Acórdão 187.752, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 12/03/2018, Publicado em 03/04/2018)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. É intempestivo o recurso de apelação interposto fora do prazo recursal de quinze dias úteis, previsto no art. 1003, caput § 5º do NCPC.

Considerando que a recorrente protocolou o apelo após o transcurso do prazo legal, impõe-se o não conhecimento, ante sua manifesta intempestividade. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA
. (TJPA, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 27/09/2018, Publicado em 27/09/2018). Grifo nosso.

Com efeito, basta uma simples análise dos autos, para constatar que houve a devida intimação da r. sentença
a quo
em 15/02/2024
,
contando-se o prazo em dobro a partir de 16/02/2024 (primeiro dia útil seguinte à ciência) e descontando-se as suspensões efetivas de 2024, o 30º dia útil recai em 01/04/2024. Logo, a apelação interposta em 02/04/2024 mostra-se intempestiva.

Assim, não se verifica qualquer
error in procedendo
na contagem realizada por esta relatoria ao reconhecer a intempestividade da apelação.

Forte nesses argumentos,
conheço
e
nego provimento
ao presente recurso, mantendo a decisão ora agravada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e dê-se baixa na distribuição desta Relatora.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 07/01/2026